Tribunal: STF
Processo: HC 262196
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ART. 240 DA LEI N. 8.069/1990. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. III DO § 2º DO ART. 240 DA LEI N. 8.069/1990. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Fabio Rodrigo Peresi e outra, advogados, em 23.9.2025, em benefício de A A J, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 969.647/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Amparo/SP, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. III do § 2º do art. 240 da Lei n. 8.069/1990 (produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente).



    3. Em 21.3.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 0000902-91.2017.8.26.0022, interposta pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ART. 240, §2º, III, DA LEI 8.060/90 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – Preliminar de parcialidade do Juiz Sentenciante durante o interrogatório do réu. Magistrado que conduziu o procedimento com firmeza, buscando esclarecer os fatos, proporcionando ao réu a oportunidade de narrar sua versão, respeitada ampla Defesa, facultada às partes oportunidade das perguntas de seu interesse. Embora a alegação de interrupções e deboche durante o ato, no ver da Defesa, não há demonstração objetiva de quebra de imparcialidade, tão pouco de um apontamento descrevendo prejuízo efetivo para a Defesa; à sua ausência, conforme artigo 563 do CPP, a preliminar é rejeitada. Pleito de oferecimento de ANPP. Impossibilidade. Pena mínima cominada superior à prevista no artigo 28-A do CPP. Mérito. Pleito de absolvição com fulcro na ausência de Dolo. Impossibilidade. Réu não conseguiu justificar de forma plausível o motivo pelo qual instalou uma câmera escondida no banheiro dos seus funcionários, nem do porquê tirou fotos manifestamente pornográficas de uma vítima quando estava dormindo, embriagada, nem do porquê ter guardado essas imagens em seu pen drive. Nudez que expõe genitália de adolescentes e que denota evidente fim primordialmente sexual apto a caracterizar o tipo penal, sobretudo diante da clandestinidade em que foram registradas as imagens. Condenação mantida. Dosimetria. Penas mínimas bem dosadas. Corretamente reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 240, §2º, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.060/90), uma vez que o acusado era empregador dos adolescentes. Regime inicial de cumprimento de pena semiaberto o mais benéfico possível para o caso telado nestes autos, ante a quantidade de pena, que também serve de obstáculo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis. Recurso Defensivo não provido” (fls. 59-60, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 969.647/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.12.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração. 



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FOTOGRAFAR E FILMAR CENA DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO ADOLESCENTES (ART. 240, § 2º, III, DO ECA). DESCABIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. EMPREGADOR DAS VÍTIMAS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 143, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o paciente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau pela prática do delito previsto no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sido aplicada na terceira fase da dosimetria, sem qualquer fundamentação, a causa de aumento prevista no § 2º, inciso III, do referido tipo penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que, “em julgamento de recurso de apelação, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve integralmente a sentença, novamente sem enfrentar a ausência de motivação quanto à incidência da causa de aumento. Ambas as decisões se limitaram a reconhecer a majorante de forma absolutamente genérica, sem apontar quaisquer elementos concretos que a justificassem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam que “em nenhuma das decisões sequer foi apontado quem seria o adolescente supostamente empregado pelo paciente (?), não se mencionando nome, idade, documento ou qualquer elemento que configurasse o vínculo exigido pelo dispositivo legal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam que “não se trata, portanto, de revisar o acervo probatório, mas de constatar um vício formal de fundamentação em ponto específico de decisão condenatória” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão do presente writ, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida pela primeira instância e Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que a ilegalidade ora apontada foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 969.647/SP (2024/0481770-6), perpetuando o constrangimento ilegal imposto ao paciente, ao aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo 240, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.069/90 desprovida de fundamentação adequada, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado para o paciente em 9.9.2024 (fl. 117, e-doc. 2), antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 23.9.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal estadual concluiu pela manutenção da incidência da causa de aumento do inc. III do § 2º do art. 240 da Lei n. 8.069/1990. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “L.A.S, na fase inquisitorial afirmou que trabalha para o réu desde seus quatorze anos de idade no estabelecimento comercial chamado ‘Aldeia do Chopp’. (...)



    A vítima C.E.R., na fase de inquérito, contou que: ‘Que trabalhou para réu, e que nunca havia percebido câmeras no banheiro, mas que um amigo teria o avisado sobre um celular no bocal de luz. Ao ser mostrado as imagens contidas no Pen Drive, conta que se reconheceu nas imagens, como reconheceu outros adolescentes que também trabalhavam e frequentavam o local.’ (fl. 144). Em juízo confirmou que conhecia o réu, pois trabalhou para ele no estabelecimento Aldeia do Chopp. Nesta época a vítima L também trabalhava lá (...)



    Passo à análise das penas. 



    Na fase inicial, na ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixou-se a pena base no seu mínimo legal. 



    Em seguida, embora não haja agravantes, a atenuante da confissão espontânea está presente, contudo, sem impacto na pena, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Na etapa final, não existem causas de diminuição de pena. No entanto, há a causa de aumento prevista no artigo 240, §2º, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.060/90), uma vez que o acusado era empregador dos adolescentes. Nesse sentido, determinou-se o aumento de 1/3 na pena, chegando à 05 anos, 04 meses e 13 dias-multa” (fls. 66-71, e-doc. 2).



    10. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “No caso, não há falar em manifesta ilegalidade a ser reparada neste writ substitutivo de revisão criminal. De um lado, porque o Tribunal estadual apresentou motivação para a manutenção da causa de aumento prevista no art. 240, § 2º, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que – conforme o acórdão da apelação – o acusado era empregador dos adolescentes (fl. 69). De outro, porque a alteração das conclusões das instâncias ordinárias a respeito desse ponto exigiria, sim, o reexame aprofundado das provas da ação penal, providência que não tem espaço na via eleita.



    Afinal, a condição de A A J como empregador dos adolescentes foi estabelecida com base nos depoimentos das vítimas e testemunhas, que confirmaram o vínculo empregatício. As vítimas, L A S e C E, afirmaram em juízo que trabalharam para A no estabelecimento comercial Aldeia do Chopp. Além disso, o depoimento de outras testemunhas, como L dos S P de M, corroborou a informação de que os adolescentes eram funcionários do réu. Além disso, o ora agravante teria confessado, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, ter fotografado e filmado adolescentes em situações comprometedoras, utilizando câmeras ocultas em seu estabelecimento comercial” (fls. 145-146, e-doc. 2).



    11. Sobre a incidência da causa de aumento de pena prevista no inc. III do § 2º do art. 240 da Lei n. 8.069/1990, foi assentado pelas instâncias antecedentes ser o paciente empregador das vítimas.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a condição de A A J como empregador dos adolescentes foi estabelecida com base nos depoimentos das vítimas e testemunhas, que confirmaram o vínculo empregatício. As vítimas, L A S e C E, afirmaram em juízo que trabalharam para A no estabelecimento comercial Aldeia do Chopp. Além disso, o depoimento de outras testemunhas, como L dos S P de M, corroborou a informação de que os adolescentes eram funcionários do réu. Além disso, o ora agravante teria confessado, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, ter fotografado e filmado adolescentes em situações comprometedoras, utilizando câmeras ocultas em seu estabelecimento comercial”.



    A incidência da causa de aumento prevista no inc. III do § 2º do art. 240 da Lei n. 8.069/1990 está baseada na relação de emprego mantida entre o paciente e as vítimas.



    Não há, portanto, base jurídica demonstrativa de ilegalidade ou constrangimento ilegal. As instâncias antecedentes observaram o previsto no inc. III do § 2º do art. 240 da Lei n. 8.069/1990, no qual se estabelece a aplicação da causa de aumento quando o agente comete o crime “prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento”.



    12. Para acolher o pleito dos impetrantes e afastar a incidência do inc. III do § 2º do art. 240 da Lei n. 8.069/1990, seria imprescindível reexame de fatos e provas dos autos para concluir que o paciente não teria se aproveitado da relação de empregador das vítimas para o cometimento dos crimes, ao que não se presta o habeas corpus. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora